Tribunal: TJSP
Processo: 0003276-06.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. DETERMINAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida fixação da data de "efetivo" adimplemento temporal do benefício com vistas à sequencial promoção, possuindo a decisão judicial natureza meramente declaratória. Impertinência.

Para nova progressão de regime, agora ao aberto, o lapso

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. DETERMINAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida fixação da data de "efetivo" adimplemento temporal do benefício com vistas à sequencial promoção, possuindo a decisão judicial natureza meramente declaratória. Impertinência.

Para nova progressão de regime, agora ao aberto, o lapso temporal deve ser contado a partir da promoção do sentenciado ao semiaberto. Progressão que se sujeita, de igual modo, ao requisito de ordem subjetiva, o qual, obviamente, somente é valorado quando do deferimento do pedido, não havendo de se falar, portanto, que a decisão que defere a progressão possui natureza exclusivamente declaratória. Precedentes. Inviabilidade quanto à pretendida redefinição do termo "a quo", nos termos do agravo lançado, descabendo, ademais cogitar-se da benesse, quando, tendo o agravante recentemente regredido ao regime fechado por abandono do semiaberto, se mostra inviável a chamada progressão "per saltum" no sistema processual pátrio. Súmula n° 491 do C. STJ.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003276-06.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante GUSTAVO
EVANGELISTA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 2/12
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003276-06.2019.8.26.0509.
Agravante: GUSTAVO EVANGELISTA DA SILVA (Advogado, Dr.
Marcelo Vicentini de Campos).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Henrique de Castilho Jacinto.
Execução: Araçatuba.
VOTO no 16.937.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.
RETIFICAÇÃO
DA
DATA-BASE.
DETERMINAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida fixação da data de “efetivo”
adimplemento temporal do benefício com
vistas à sequencial promoção, possuindo
a decisão judicial natureza meramente
declaratória. Impertinência.
Para nova progressão de regime, agora ao
aberto, o lapso temporal deve ser contado
a partir da promoção do sentenciado ao
semiaberto. Progressão que se sujeita, de
igual modo, ao requisito de ordem
subjetiva, o qual, obviamente, somente é
valorado
quando
do
deferimento
do
pedido, não havendo de se falar, portanto,
que a decisão que defere a progressão
possui
natureza
exclusivamente
declaratória. Precedentes. Inviabilidade
quanto à pretendida redefinição do termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 3/12
“a quo”, nos termos do agravo lançado,
descabendo,
ademais
cogitar-se
da
benesse, quando, tendo o agravante
recentemente
regredido
ao
regime
fechado por abandono do semiaberto, se
mostra inviável a chamada progressão
“per saltum” no sistema processual pátrio.
Súmula n° 491 do C. STJ.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL (fls. 02/06), ora interposto com fundamento
no artigo 197 da Lei de Execuções Penais (Lei no 7.210/84), por
GUSTAVO EVANGELISTA DA SILVA, contra r. decisão
interlocutória proferida no curso da execução de sua pena (fls.
49, proferida na data de 30 de maio de 2019), que, diante da sustação
cautelar do regime semiaberto, com transferência do
agravante ao fechado, reconheceu como inadmissível o
pedido de progressão ao aberto, julgando-o prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 4/12
Busca
o
agravante,
nesta
instância,
a
cassação da r. decisão, a fim de se reconhecer, com base no
“efetivo” adimplemento do lapso temporal (em tese, alcançado em 26
de março de 2019, cf. cálculo de pena, homologado por decisão de 28 de março
de 2019, fls. 30) para preenchimento do requisito objetivo, o que,
precedente à suposta falta disciplinar (abandono
do
regime
semiaberto, ocorrida em 15 de maio de 2019), lhe permitiria obter o
benefício da progressão ao regime mais brando, reconhecendo-
se, por fim, como tendo natureza meramente declaratória a
decisão judicial de correspondente deferimento.
Contraminuta ministerial às fls. 57/59 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo Juízo “a
quo”, inexistindo retratação (fls. 60).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
não provimento do recurso (fls. 69/73).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 5/12
O agravo não comporta provimento.
De acordo com os autos, o agravante,
reincidente, expia pena privativa de liberdade estipulada em 08
(oito) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
relativos à condenação por crime de roubo majorado (conforme
Boletim Informativo fls. 35/41; cópia da denúncia fls. 14/16, e da sentença
condenatória fls. 17/24), em sede de execução provisória (Guia de
Recolhimento Provisória fls. 12/13). Malgrado inicial homologação de
cálculos, conforme decisão de 28 de março de 2019 (fls. 30,
conforme Cálculo de Penas, de 26 de março de 2019
fls. 25/26), com
previsão, em princípio, para atingimento do lapso temporal
mínimo para progressão ao regime aberto em 26 de março de
2019 (fls. 26), consta que ao pleito respectivo, aforado em 02 de
maio de 2019 (fls. 32/33), se seguiu decisão judicial de
sustação cautelar do regime semiaberto (em que então se
encontrava o agravante), datada de 21 de maio de 2019 (fls. 44).
Isso porque, em consonância com o quanto registra a
Comunicação de Evento n° 177/2019 (fls. 43), o agravante
deixou de retornar, nas condições previstas, da saída
temporária, em 15 de maio de 2019, às 17h. Ante o possível
abandono
do
regime
intermediário,
o
agravante
foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 6/12
transferido ao regime FECHADO no bojo da decisão de 30
de maio de 2019 (fls. 49), de forma que o Juízo “a quo” reputou
inviável, e, na mesma esteira, prejudicado, o pleito de
progressão ao aberto.
Andou bem o Juízo monocrático.
Com o devido respeito que deve ser creditado
ao aguerrido Defensor, é imperativo verificar que, ao contrário
do quanto afirmado nas razões de agravo, o procedimento de
progressão ao regime aberto não só deixou de refletir
qualquer morosidade judicial, como, por meio da simples
releitura das datas descritas nos parágrafos acima, demonstra
que chegou a coincidir, para efeitos práticos, com a
verificação da (em tese) falta disciplinar de natureza grave,
por abandono do regime semiaberto, durante o gozo da saída
temporária, por parte do agravante. Mera distinção de lapso
de dias, em vista do volume de processos com o qual se
depara o Poder Judiciário, jamais poderia ser indicativo de
inépcia ou descaso na prestação jurisdicional, sobretudo
porque a Magistratura opera sob prazos impróprios. Aqui,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 7/12
nada levaria a demonstrar que houve qualquer descura quanto
à condução de quaisquer tópicos relativos à execução da pena
do agravante, mesmo porque, apesar de o lapso temporal, em
tese, à progressão segundo cálculos iniciais, insisto ter
sido alcançado em março, o próprio pleito, formulado segundo
a data do protocolo, somente foi levado a cargo da Justiça,
atuante sob as balizas da inércia de jurisdição, em 02 de
maio de 2019 (fls. 32/33).
O nó górdio que fomenta a irresignação
defensiva, contudo, é outro, e, aqui, não merece ser
acolhido. Ao contrário do sustentado no recurso, a decisão
judicial que defere o benefício da progressão de regime
ostenta natureza constitutiva, em que pesem possíveis
entendimentos pretorianos em sentido diverso, e não
meramente declaratória.
Com efeito, nos precisos termos do artigo 112,
da Lei de Execução, a execução progressiva da pena, com a
transferência pra regime menos rigoroso, dar-se-á, no caso de
crimes comuns, “quando o preso tiver cumprido ao menos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 8/12
um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”. Da redação do mencionado dispositivo, aplicada
a melhor interpretação, facilmente se extrai que (i) existe um
lapso mínimo que deve ser superado pelo penitente e; (ii) a
progressão não depende exclusivamente do resgate de
certa fração de pena, mas sim, também, de bom
comportamento carcerário (por interpretação extensiva, aplica-se artigo
2°, § 2°, da Lei n° 8.072/1990, no caso de crimes hediondos e equiparados).
Via de conclusão: somente é aferida a
pertinência do benefício por ocasião da apreciação judicial do
pedido, quando se veem conjuntamente sopesados os
requisitos legais.
Equivocado, desta feita, “permissa venia”,
entendimento judicial, ora profligado, de que a decisão que
defere progressão de regime é meramente declaratória. Não
se pode olvidar, que, no extremo, ao se deixar de reconhecer
a decisão concessiva da progressão como constitutiva, tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 9/12
linha argumentativa implicaria progressão por salto, do
fechado diretamente para o aberto, vedada pela Súmula de no
491, do C. Superior Tribunal de Justiça, daí porque
adequada a fixação da data de prolação da decisão de
deferimento como termo inicial
termo “a quo”
para
sequencial promoção. Na espécie, inclusive, o fato de o
agravante, em consequência da sustação cautelar do regime
intermediário, ter sido transferido ao regime fechado, apenas
reforça a impertinência de qualquer esforço em sua eventual
inclusão no aberto, dada a dita inadmissibilidade da
progressão “per saltum”.
Na realidade, ideal seria se o lapso começasse
a correr do efetivo ingresso no regime semiaberto, contudo,
podendo aí sair prejudicado o próprio sentenciado, em razão
do inegável e lamentável descaso do Poder Público, no
tocante à administração dos estabelecimentos penais, pouco
estruturados e com vagas insuficientes à população carcerária
existente. Mais justo, portanto, para a Sociedade e para o
próprio sentenciado, o proceder adotado pelo piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 10/12
Interessante, sobre a matéria, os seguintes
precedentes:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Pena
Cálculo -
Retificação - Impossibilidade - Termo inicial para
progressão ao regime aberto Data em que foi
concedido o regime semiaberto Agravo não provido.”
(TJ-SP

Agravo
em
Execução
Penal
no
0006918-83.2016.8.26.0026, 14a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Miguel Marques e Silva, j.
16/02/2017, v.u.);
“Agravo em Execução - Recurso interposto contra
decisão que determinou início da contagem do lapso
temporal para a concessão de progressão de regime
prisional o dia em que o sentenciado atingiu o direito
de progredir - Fixação da data-base para a concessão
de progressão. Lapso temporal deve ser contado a
partir do efetivo ingresso no regime prisional
intermediário. Decisão cassada. Agravo provido.” (TJ-
SP

Agravo
em
Execução
Penal
no
0000661-14.2017.8.26.0509, 7a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Freitas Filho, j. 31/05/2017, v.u.);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENDIDA
A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU
CONCOMITANTEMENTE DUAS PROGRESSÕES
DE REGIME SUCESSIVAS
PROGRESSÃO PER
SALTUM VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR No
491, DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O
TERMO
A
QUO
PARA
OBTENÇÃO
DA
PROGRESSÃO DE REGIME É A DATA DO EFETIVO
INGRESSO DO APENADO AO REGIME ANTERIOR
PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

DECISÃO
PARCIALMENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 11/12
REFORMADA
RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP

Agravo
em
Execução
Penal
no
0011444-23.2016.8.26.0502, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Amaro Thomé, j. 02/02/2017, v.u.);
“EMENTA: "Habeas Corpus". Pretendida fixação de
termo inicial para contagem do lapso temporal
necessário à progressão ao regime aberto. Nova data-
base, para fins de progressão de regime, que não
corresponde à data do preenchimento do requisito
objetivo, mas sim à do efetivo ingresso do apenado no
novo regime, conforme se extrai do disposto no artigo
112, da LEP. Inviabilidade de exame da pretensão em
via estreita de "Habeas Corpus", que não permite
abordamento meritório e exame aprofundado de
provas.
Ausência
de
interesse
processual.
Impossibilidade de concessão do pleito. Ordem
denegada.”
(TJ-SP

“Habeas
Corpus”
no
0205716-73.2013.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Luís Soares de Mello, j. 27/05/2014,
v.u.).
Por conseguinte, não se poderia albergar a
tese sustentada pela Defesa nas razões de agravo, de forma
que, como visto, a própria concessão do benefício se viu
obstada por franco inadimplemento do requisito objetivo,
em razão de, antes da formal prolação de decisão constitutiva
de inserção do sentenciado no regime mais brando,
sobreveio incidente disciplinar, indicando, em princípio,
ocorrência de falta grave consistente em abandono
do regime semiaberto (fls. 43), com clara repercussão não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003276-06.2019.8.26.0509 - Araçatuba - VOTO No 16.937 – 12/12
só na determinação do regime, a título provisório, como
também “a posteriori”, eis que a incongruência do
comportamento com a absorção da terapêutica penal enseja a
regressão de regime, com interrupção do lapso temporal,
recontado a partir da data da r. decisão homologatória para
nova progressão, na “mens legis” do artigo 127 da Lei n°
7.210/1984.
Em suma, deve ser integralmente confirmada
a decisão monocrática, eis que insuscetível de reforma, à luz
do arrazoado defensivo.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR